Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-45.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. TESES CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. EFETIVA APRECIAÇÃO. EMISSÃO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL COMO GARANTIA DE CONTRATO. NULIDADES DO TÍTULO EXECUTIVO NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que se constatou que a apreciação das questões relativas à validade do negócio jurídico subjacentes ao título executivo embargado encontra-se sob a eficácia preclusiva da coisa julgada, decorrente de ação de conhecimento já arquivada. Recurso conhecido em parte.
2. Por força do inciso IV do §1o do art. 489 do CPC, o magistrado é obrigado a enfrentar todas as alegações deduzidas pelos litigantes que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão final. Todavia, não se trata de impor que aborde direta e detalhadamente todo e qualquer argumento constante nos autos, máxime considerando que também se deve observar a incidência dos princípios da eficiência e da duração razoável dos processos (CPC, artigos 4o, 8o e 139). Preliminar de nulidade por vicio de fundamentação afastada.
3. Nos termos do art. 4o da Lei 8.929/1994, a CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto. A liquidez e a certeza decorrem de seu formato especial, estabelecido na norma de regência.
4. Não se constata ilegalidade no título executivo pelo só fato de as tratativas para a sua emissão terem origem em novação de negócio jurídico anterior.
5. Recurso conhecido em parte e, essa extensão, não provido.